Tribunal: STM
Processo: 7000040-21.2024.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO TENTADO. ART. 303, §2° C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM. SUBTRAÇÃO DE BENS SOB GUARDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. INVERSÃO DA POSSE NÃO CONSUMADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUNANTE. ART. 72, III, “D”, DO CPM. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida por Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou o acusado pela prática do crime de peculato-furto tentado, tipificado no art. 303, §2º, c/c art. 30, II, do Código Penal Militar (CPM). 2. Consta dos autos que dois agentes, ambos militares, aproveitando-se da facilidade proporcionada pelo exercício da função militar, tentaram subtrair bem pertencente à Administração Castrense, ocultando-o em local sob jurisdição da Organização Militar, com o intuito de posteriormente retirá-lo para fins de proveito próprio. 3. O crime não se consumou em razão da intervenção de outros militares, que localizaram o material antes de sua efetiva retirada da área de vigilância da OM. 4. Examina-se: (i) se a confissão dos acusados, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime; (ii) se é cabível o reconhecimento da desistência voluntária (art. 31 do CPM); (iii) se é possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos que atentam contra a Administração Militar; e (iv) se é possível admitir a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, “d”, do CPM, quando o Acusado, ainda que após a descoberta da infração, reconhece expressamente sua autoria. 5. O crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM, tutela a probidade administrativa, a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos essenciais à estrutura das Forças Armadas. A configuração da tentativa decorre da não consumação do resultado por causas alheias à vontade dos agentes, nos termos do art. 30, II, do CPM. 6. No caso concreto, a confissão dos acusados na Ação Penal Militar, aliada às provas testemunhais e documentais, demonstrou de forma inequívoca a intenção de subtrair bem público sob sua guarda, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal. 7. A não consumação do delito decorreu exclusivamente da pronta recuperação do material pela Administração Militar, não havendo manifestação espontânea de arrependimento. Desta feita, não há que se falar em desistência voluntária (art. 31 do CPM) quando inexistente cessação espontânea do iter criminis. 8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes que atentam contra a Administração Castrense, ainda que o valor do bem seja ínfimo, pois o bem jurídico protegido ultrapassa o aspecto econômico e abrange a regularidade, a disciplina e a moralidade militar. 9. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a inaplicabilidade da insignificância a delitos que comprometem valores institucionais e a confiança no âmbito das Forças Armadas, inclusive em hipóteses de peculato tentado, diante da ofensa à moralidade e à fé pública. 10. Não se reconhece o instituto da confissão espontânea quando a declaração do acusado é tardia e manifestamente motivada pela existência de elementos de prova robustos já reunidos, não atendendo aos requisitos legais e doutrinários previstos para a concessão da atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM. 11. Verificada a tentativa e comprovados o dolo e a autoria, mostra-se escorreita a condenação imposta, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 30, II, do CPM. 12. Recurso defensivo desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-21.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000040-21.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO TENTADO. ART. 303, §2°
C/C ART. 30, II, AMBOS DO CPM. SUBTRAÇÃO DE BENS SOB
GUARDA
DA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONFISSÃO
CORROBORADA POR PROVAS MATERIAIS. INVERSÃO DA POSSE
NÃO CONSUMADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
AOS
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ATENUNANTE. ART. 72, III, “D”, DO CPM. NÃO
RECONHECIMENTO.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida por
Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que condenou o acusado pela
prática do crime de peculato-furto tentado, tipificado no art. 303, §2º, c/c art.
30, II, do Código Penal Militar (CPM).
2. Consta dos autos que dois agentes, ambos militares, aproveitando-se da
facilidade proporcionada pelo exercício da função militar, tentaram subtrair
bem pertencente à Administração Castrense, ocultando-o em local sob
jurisdição da Organização Militar, com o intuito de posteriormente retirá-lo para
fins de proveito próprio.
3. O crime não se consumou em razão da intervenção de outros militares, que
localizaram o material antes de sua efetiva retirada da área de vigilância da OM.
4. Examina-se: (i) se a confissão dos acusados, corroborada por outros
elementos probatórios, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria
do crime; (ii) se é cabível o reconhecimento da desistência voluntária (art. 31 do
CPM); (iii) se é possível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos
que atentam contra a Administração Militar; e (iv) se é possível admitir a
aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, “d”, do
CPM, quando o Acusado, ainda que após a descoberta da infração, reconhece
expressamente sua autoria.
5. O crime de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do CPM, tutela a
probidade administrativa, a hierarquia e a disciplina, bens jurídicos essenciais à
estrutura das Forças Armadas. A configuração da tentativa decorre da não
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumação do resultado por causas alheias à vontade dos agentes, nos termos
do art. 30, II, do CPM.
6. No caso concreto, a confissão dos acusados na Ação Penal Militar, aliada às
provas testemunhais e documentais, demonstrou de forma inequívoca a intenção
de subtrair bem público sob sua guarda, caracterizando o dolo específico
exigido pelo tipo penal.
7. A não consumação do delito decorreu exclusivamente da pronta recuperação
do material pela Administração Militar, não havendo manifestação espontânea
de arrependimento. Desta feita, não há que se falar em desistência voluntária
(art. 31 do CPM) quando inexistente cessação espontânea do iter criminis.
8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar (STM) é firme no
sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes que
atentam contra a Administração Castrense, ainda que o valor do bem seja
ínfimo, pois o bem jurídico protegido ultrapassa o aspecto econômico e abrange
a regularidade, a disciplina e a moralidade militar.
9. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a inaplicabilidade da
insignificância a delitos que comprometem valores institucionais e a confiança
no âmbito das Forças Armadas, inclusive em hipóteses de peculato tentado,
diante da ofensa à moralidade e à fé pública.
10. Não se reconhece o instituto da confissão espontânea quando a declaração
do acusado é tardia e manifestamente motivada pela existência de elementos de
prova robustos já reunidos, não atendendo aos requisitos legais e doutrinários
previstos para a concessão da atenuante do art. 72, III, “d”, do CPM.
11. Verificada a tentativa e comprovados o dolo e a autoria, mostra-se escorreita
a condenação imposta, com aplicação da causa de diminuição prevista no art.
30, II, do CPM.
12.
Recurso
defensivo
desprovido.
Sentença
condenatória
mantida
integralmente. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento virtual, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defensoria Pública
da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ-Ex) da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000040-21.2024.7.10.0010/CE, na parte em que, por maioria (4x1),
decidiu julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva contida na denúncia,
para condenar o ex-Soldado do Exército (EP) MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, à
pena de 1 (um) ano e 6 (seis) seis meses de reclusão, pelo crime de peculato-furto, previsto
no art. 303, §2°, na modalidade tentada, nos termos do art. 30, II, ambos do Código Penal
Militar (CPM).
Em 15/8/2024, o MPM apresentou Denúncia nos autos do IPM nº 7000020-
30.2024.7.10.0010, contra os ex-Soldados (EP) MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA
PAIVA e LUCAS HONÓRIO DE ABREU, narrando o seguinte (evento 1 da APM):
Cuida-se de Inquérito Policial Militar instaurado, em 25.04.2024, pela Portaria nº 15 –
IPM/Sect, do Chefe do 10º Depósito de Suprimento, Ten Cel Ulysses Pereira Braga (Evento 1,
2 PORT1, Página 1), com a finalidade de apurar a subtração de 01 (um) cunhete de munição,
contendo 50 (cinquenta) saquitéis de esferas de chumbo, abandonado na área de instrução da
2ª Cia Sup, os quais estavam sob a responsabilidade da Seção de Desmanche dessa OM.
Consoante memória de cálculo acostada aos autos (Evento 30, DILIG1, Página 10-12), o
custo unitário atual do saquitel de chumbo é de R$ 202,98 (duzentos e dois reais e noventa e
oito centavos), resultando assim, o valor total, correspondente aos 50 (cinquenta) saquitéis
subtraídos, na quantia de R$ 10.149,00 (dez mil, cento e quarenta e nove reais).
Pelo que restou apurado, consoante Diex nº 293-2CiaSup/Chefia, de 25.04.2024, expedido
pelo Cap Carlos de Oliveira Peixoto (Evento 1, PORT1, Página 2-3), no dia 24.04.2024, o 3º
Sgt Igor Bezerra Gonçalves, do Pq R Mnt/10, por volta das 11:00h, durante a montagem de
uma pista de orientação na área de instrução da 2ª Cia Sup, encontrou cunhete de munição
contendo 50 (cinquenta) saquitéis de esferas de chumbo abandonado na área de instrução.
Realizada a averiguação da procedência dos bens encontrados, foi constatado que se tratava
de material apreendido pelas Equipes de Fiscalização de Produtos Controlados, sendo,
portanto, de responsabilidade da Seção de Desmanche da 2ª Companhia de Suprimento,
chefiada pelo 2º Sgt Cecílio Oliveira Santos, que, indagado, reconheceu que referido cunhete
havia sido cedido ao ex-Sd EP PAIVA, primeiro denunciado.
Questionado, pelo Cmt da 2ª Cia Sup, se reconhecia referido cunhete, o ex-SD PAIVA
confessou ter sido ele e o ex-Sd DE ABREU, segundo denunciado, os autores do ilícito
investigado nestes fólios. Acrescentou, ainda, que o ex-SD DENIZ tinha conhecimento sobre o
fato, pois haviam conversado abertamente sobre isso no dia anterior e que o ex-SD SOUZA
ABREU tomou conhecimento, pois “estava no ambiente e ouviu a conversa”.
Ao ser perguntado sobre como executou a ação, o ex-SD PAIVA informou que, por volta das
15h do dia 23.04.2024, encontravam-se sozinhos na recepção do P S Mun ele e o exSd DE
ABREU. Ao verificar que a chave da Seção de Desmanche estava na recepção e,
aproveitando-se da ausência do 2º Ten PEDRO SIIVA, que se encontrava na sede do 10° D
Sup, do 2° Sgt GUILHERME, que estava de férias, e do 2° Sgt CECÍLIO, que se encontrava
na 10ª RM, pegou a viatura à disposição do Pelotão e seguiu, com o ex-Sd DE ABREU, para a
Seção de Desmanche.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chegando ao local, estacionou a viatura de ré no portão de acesso, violou o lacre do portão e
abriu-o com a chave sob sua posse. Por conta do peso, ele e o ex-Sd DE ABREU decidiram
embarcar na viatura primeiro o cunhete e depois os saquitéis, e seguiram para a área de
instrução para deixá-los o mais próximo possível do portão de acesso externo 2.
Acrescentou, por fim, que voltaria para apanhar o material em outro horário, com veículo
particular, entrando pelo portão de acesso externo, declarando, ainda, que venderia o
material, não obstante não tenha precisado para quem nem como o faria.Insta salientar que,
segundo depoimento da Testemunha 2º Sgt Cecílio, não era normal o acesso de Cabos e
Soldados sozinhos na Seção de Desmanche, cuja entrada somente era permitida aos militares
integrantes do PS Mun (dentre os quais destacam-se os então Soldados PAIVA, DE ABREU,
DENIZ e SOUZA ABREU), mas desde que sob supervisão de algum Oficial ou Sargento,
restando claro, assim, o ardil utilizado pelos denunciados de acessar a Seção de Desmanche
justamente quando seus superiores não se encontravam na Guarnição.
Após ter seu nome citado pelo ex-SD EP PAIVA, o ex-SD EP DE ABREU inicialmente negou
sua participação na empreitada criminosa, mas depois confessou ter subtraído o material.
Consoante narrado no DIEx nº 153-2CiaSup/Chefia, de 02.07.2024 (Evento 22, DILIG4,
Página 14), os ex-Soldados PAIVA e DE ABREU possuíam livre acesso à viatura militar que
utilizaram para transportar os materiais, haja vista que “fazia parte de suas atribuições
dirigi-la para apoio às diversas missões do Pelotão de Suprimento e Munições”.
Observa-se, com isso, que as facilidades advindas da condição de militar e, por conseguinte,
das funções que os denunciados desempenham na caserna, possibilitaram-lhes a subtração
dos saquitéis de chumbo do interior da Seção de Desmanche, fazendo-os, incidir, assim, nas
tenazes do artigo 303, § 2º, do CPM (...)
(...)
Da análise acurada das provas coligidas aos autos, extrai-se que os ex-Sds PAIVA e ABREU
lograram êxito em seu intento criminoso, motivo pelo qual o Peculato-Furto por eles
perpetrado, de fato, consumou-se. Explico.
(...)
(...) o primeiro e o segundo denunciados lograram êxito em retirar os 50 saquitéis de chumbo
de dentro da Seção de Desmanche, o que foi possível devido às facilidades que lançaram mão
em decorrência de serem militares e das funções que, como tais, desempenhavam no seio da
caserna.
Tais facilidades possibilitaram a subtração das chaves da referida Seção (acondicionada na
recepção do PS Mun, setor do qual os denunciados eram integrantes) e a utilização da viatura
militar, peça fundamental para viabilizar o transporte do material furtado da Seção de
Desmanche para a área de instrução, deixando-os escondidos no mato, o mais próximo
possível do portão de acesso externo 2, para possibilitar sua retirada, a posteriori, da
Organização Militar, mediante o uso de veículo próprio dos denunciados, consoante por eles
mesmo declarado.
Dessa forma, tem-se que, à luz da Teoria da Amotio ou da Apprehensio adotada pelo
Ordenamento Jurídico Brasileiro, a consumação do furto ocorre quando a coisa apreendida é
trasladada pelos agentes do lugar onde estava a outro local, saindo, assim, da esfera de
vigilância dos responsáveis por sua guarda, não se exigindo, para a sua consecução, a posse
mansa e pacífica dos bens subtraídos.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante entendimento perfilhado pelo STM, para que o crime de peculato furto reste
configurado, não é necessário que a trasladação dos bens subtraídos pelos agentes implique
na retirada total dos mesmos do âmbito da Organização Militar. Ao revés, a colocação dos
objetos furtados em local reservado, mesmo dentro da OM, para retirada, em momento
oportuno, é suficiente para configurar a consumação do delito.
(...)
Por todo o exposto, tem-se que o ex-SD MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA e os ex-SD
EP LUCAS HONÓRIO DE ABREU, com suas condutas, incidiram, de maneira consumada,
nas tenazes do artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.
(...)
O MPM arrolou as seguintes testemunhas: Cap CARLOS DE OLIVEIRA
PEIXOTO, 2º Sgt CECÍLIO OLIVEIRA SANTOS e 3º Sgt IGOR BEZERRA
GONÇALVES.
Em cota separada, o MPM manifestou-se pela impossibilidade de celebração do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A, do Código de Processo
Penal (CPP), tendo em vista mostrar-se insuficiente para proceder à devida reprovação e
prevenção do crime, nos seguintes termos (evento 33 do IPM):
(...)
Dada a gravidade da conduta empreendida pelos, à época, Sds EP PAIVA e DE ABREU, não
há como lhes conceder as benesses do Acordo de Não Persecução Penal, posto que com seu
atuar, feriram de morte os princípios basilares da hierarquia e disciplina, não sendo, portanto,
o ANPP hábil à reprovação e à prevenção do delito. Diante do exposto, este membro
ministerial, visando a correta aplicação na legislação criminal militar, manifesta-se pela
impossibilidade do ANPP no caso presente.
(...)
A Denúncia foi recebida em 19/8/2024, sendo determinada a citação dos
Acusados para responderem à acusação, na forma dos arts. 396 e 396-A do CPP (evento 1,
doc. 2 da APM).
Os Acusados MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, ora recorrente
e LUCAS HONORIO DE ABREU, corréu, foram citados em 28/8/2024 e 29/9/2024,
respectivamente (evento 15, doc. 4 e evento 16, doc. 4 da APM).
MATHEUS PAIVA foi patrocinado pela DPU e apresentou resposta à acusação
em 8/10/2024, enquanto LUCAS DE ABREU foi assistido pelos Advogados ANTONIA
MARGARIDA PEREIRA FORTALEZA (OAB/CE Nº: 34.166) e GEORGE MÁRCIO DA
SILVA MACIEL (OAB/CE Nº: 26.831), que apresentaram resposta à acusação em 9/9/2024
(evento 17, doc. 1 e evento 31 da APM).
A Defesa de LUCAS DE ABREU arrolou as mesmas testemunhas já
apresentadas pelo MPM na denúncia ao passo que a DPU, na defesa do ora recorrente,
arrolou a testemunha Cb ANTÔNIO DANILO BARBOSA MORAIS.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por decisão proferida em 10/10/2024, o Juízo de primeira instância negou os
pleitos de Absolvição Sumária, em virtude de não restarem presentes as hipóteses previstas
no artigo 397 do CPP, determinando o prosseguimento da instrução processual (evento 35 da
APM).
Em 29/10/2024, as testemunhas arroladas pelas Partes foram qualificadas e
inquiridas na forma da lei. Na ocasião, também foram interrogados os Acusados (eventos 78
e 79 da APM).
As partes renunciaram ao prazo do art. 427 do CPPM, razão pela qual foi
determinada vista ao MPM e às Defesas para os fins do artigo art. 428, do mesmo diploma
legal (evento 78 da APM).
Em 6/11/2024, aportou aos autos o Ofício n° 99/CCR/MPM, contendo
deliberação da Câmara de Coordenação e Revisão do MPM que negou provimento a recurso
da DPU, mantendo a não aplicação do ANPP ao presente feito (evento 81 da APM).
Em 19/11/2024, o MPM apresentou suas alegações finais requerendo a
condenação dos Acusados nas penas do art. 303, §2º, do CPM (evento 83 da APM).
Em 3/12/2024, a Defesa de LUCAS DE ABREU requereu a sua absolvição, na
forma do art. 439, alínea “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação de
regime aberto para o cumprimento de pena (evento 88 da APM).
A DPU, na Defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição com base no artigo
439, alínea “b”, do CPPM, com a aplicação do princípio da insignificância, bem como o
reconhecimento da desistência voluntária, e, subsidiariamente, para o caso de condenação
requereu a aplicação da minorante da tentativa e a atenuante da confissão, descrita no art. 72,
III, d, do CPM (evento 89 da APM).
Em sessão de julgamento, realizada no dia 3/2/2025, após deliberação, o
Conselho de Justiça, por maioria (4x1), decidiu julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva contida na denúncia, para CONDENAR os réus ex-Sd MATHEUS
HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA e ex-Sd LUCAS HONORIO DE ABREU, pelo crime de
peculato-furto, contido no art. 303, §2°, na modalidade tentada, nos termos do art. 30, II,
ambos do CPM, ambos à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, com o benefício
do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, mediante observância das condições previstas no Artigo
626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do comparecimento trimestral na sede do
Juízo de Execução, sendo fixado o regime aberto para o caso de cumprimento de pena
(evento 138, 148 e 149 da APM).
A Sentença foi disponibilizada no e-proc em 3/2/2025 (evento 139 da APM).
Em 4/2/2025, foi certificado o trânsito em julgado para o MPM em 4/2/2025
(evento 150 da APM).
Confirmada a intimação em 5/2/2025, a DPU interpôs o presente recurso em
favor de MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA em 10/2/2025 (eventos 151 e 153 da
APM).
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 19/2/2025, foi certificado o trânsito em julgado da condenação do
corréu LUCAS HONORIO DE ABREU (evento 160 da APM).
Em suas razões de apelação, a DPU requer (evento 187):
1. Que seja aplicado ao caso o princípio da insignificância, com a ABSOLVIÇÃO do apelante,
com base no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar;
2. Que seja reconhecida a DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, aplicando-se o disposto no art. 31
do Código Penal Militar, pois o agente desistiu de consumar a ação por suas próprias razões,
sem coação física ou moral;
3. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, que seja aplicada também a
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, “d”, do Código Penal Militar.
Em contrarrazões, o MPM pronunciou-se pela manutenção da condenação
imposta ao recorrente, bem como pelo desprovimento do recurso interposto pela DPU
(evento 192 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou
pelo desprovimento do recurso interposto pela DPU para que seja mantida inalterada a r.
Sentença (evento 10 Apelação).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
Intimadas as Partes.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos para a sua
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Os fatos constantes dos presentes autos foram apurados por meio de Inquérito
Policial Militar (IPM), instaurado por determinação do Chefe do 10º Depósito de Suprimento
do Exército (10º Dsup). A condução da investigação ficou a cargo do oficial Maj HEYDER
VIEIRA ROLIM, designado como encarregado do feito.
O IPM teve por objetivo apurar a possível prática de crime por parte do
Acusado, após a localização de um cunhete de munição contendo 50 (cinquenta) saquitéis de
esferas de chumbo, abandonado na área de instrução da unidade.
Durante as diligências investigativas, apurou-se que: a) o material em questão
havia sido previamente apreendido pelas Equipes de Fiscalização de Produtos Controlados,
encontrando-se sob a responsabilidade da Seção de Desmanche da Companhia; b) o cunhete
no qual foram localizados os saquitéis de chumbo fora anteriormente cedido ao
Sd
MATHEUS
HENRIQUE
OLIVEIRA
PAIVA;
c)
os
Soldados
do
Efetivo
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Profissional, MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA e LUCAS HONÓRIO DE
ABREU, em sede de apuração sumária, admitiram, de forma concordante, que subtraíram o
referido material em comunhão de esforços, com a finalidade de comercializá-lo.
Com base nos elementos de informação constantes do IPM, o MPM denunciou
os ex-Soldados MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA e LUCAS HONÓRIO DE
ABREU pela prática dos crimes de peculato-furto, na forma consumada, nos termos do art.
303, § 2º, do CPM.
De acordo com a Denúncia, no dia 24 de abril de 2024, durante a montagem de
pista de orientação na área de instrução da 2ª Cia Sup, foi localizado um cunhete de munição
contendo 50 saquitéis de esferas de chumbo, abandonado no terreno.
Verificou-se que o material encontrava-se sob a responsabilidade do então
Soldado MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, o qual, ao ser questionado, confessou
tê-lo subtraído da Seção de Desmanche da OM, com a ajuda do Soldado LUCAS HONÓRIO
DE ABREU. Aproveitando-se da ausência de supervisão, ambos utilizaram uma viatura da
unidade, violaram o lacre do portão de acesso, que foi aberto com a utilização de chave de
acesso e subtraíram o material.
Devido ao peso elevado dos itens, decidiram embarcar na viatura, inicialmente,
o cunhete e, em seguida, os saquitéis, transportando-os até a área de instrução, onde os
deixaram próximos ao portão de acesso externo, com a intenção de retornar em outro horário,
utilizando veículo particular, para recolher o material, que pretendiam vender.
Após a instrução processual, o CPJ-Ex proferiu sentença que, por maioria de
votos (4x1), decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia, e condenou os Acusados ex-
Sd MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA e ex-Sd LUCAS HONORIO DE ABREU,
pelo crime de peculato-furto, contido no art. 303, §2°, na modalidade tentada, nos termos do
art. 30, II, ambos do CPM.
Destacamos, a seguir, os fundamentos centrais que embasaram a condenação:
a materialidade delitiva, aqui entendida como todas as provas e elementos de informações
colhidos a fim de provar a existência do crime, restou plenamente evidenciada no caso em
espécie, consoante a seguir esmiuçado.
(...)
o material foi levado da mencionada Seção e colocado em uma área de matagal, próximo do
campo de instrução da 2ª Cia de Suprimento.
(...)
os réus resolveram deixar o material escondido em um local ermo, para tanto, aproveitaram-
se do mato que estava alto e possuía perfeitas condições para servir de esconderijo.
(...)
A autoria do crime restou suficientemente comprovada não havendo dúvidas de que os réus
ex-Sd MATHEUS PAIVA e ex-Sd LUCAS De ABREU foram os responsáveis pela subtração do
material apreendido, sendo tal fato comprovado a partir das provas testemunhais, bem como
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da confissão de ambos acusados.
(...)
(...) todos os militares que faziam parte do Pelotão do Suprimento e Munição, o que incluía os
2 acusados, possuíam acesso às chaves da Seção de desmanche (...)
os réus utilizaram-se das facilidades que possuíam por fazerem parte da Seção, para a
execução do delito de peculato-furto.
(...)
Ocorre que antes mesmo de completarem a empreitada criminosa, resolveram deixar os
objetos no matagal, próximo ao acesso 2, para busacarem posteriormente, os quais foram
desvendados no dia seguinte, por militares que estavam utilizando o campo de instrução.
(...)
Percebe-se, portanto, que o crime não chegou a ser consumado, pois ao invés de saírem
livremente pelo acesso 2 em direção à comunidade local, preferiram deixar o material
acondicionado no matagal para futuramente darem um destino final.
(...)
Destaque-se que os acusados poderiam ter saído livremente da área militar, sem vigilância da
OM e preferiram interromper o iter criminis antes da sua finalização. Dessa forma, não
merece prosperar a tese de que houve a caracterização do delito na sua forma consumada.
(...)
Assim, o objeto alvo do furto (cunhete com 50 saquiteis de chumbo) não chegou a ser retirado
da esfera de vigilância da Vítima (a Administração Militar), tendo em vista que ainda estava
na área da OM e sabemos que uma Unidade Militar possui algum sistema de vigilância que
deve ser superado para haver a posse desvigiada. Logo, não houve a efetiva inversão da
posse, apta a configurar a consumação do delito de peculato-furto, porque o iter criminis foi
interrompido, pelos autores, para a consumação ser efetivada em outro dia. Por
circunstâncias alheias a vontade deles, os objetos escondidos foram descobertos por militares
que percorriam a área da Unidade Militar.
(...)
Considerando que a consumação do delito foi obstaculizada, à luz da jurisprudência
majoritária do Superior Tribunal Militar, impõe reconhecer que o fato narrado na denúncia
consubstancia-se na modalidade TENTADA, nos termos do art. 30, II, do CPM, haja vista que
iniciada a execução, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
A Sentença condenatória transitou em julgado para o MPM e para o
corréu, LUCAS HONORIO DE ABREU (evento 160).
A despeito da fundamentação exposta na sentença, a Defesa de MATHEUS
HENRIQUE OLIVEIRA PAIVA, em suas razões recursais, renova o pleito absolutório já
formulado nas alegações finais, reiterando os argumentos anteriormente enfrentados e
rejeitados pela instância de origem. Postula, assim, a absolvição do Acusado, com
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamento no princípio da insignificância, bem como o reconhecimento da tese de
desistência voluntária. Subsidiariamente, pleiteia a incidência da atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM. Sustenta em síntese que:
1 - o material supostamente furtado não teria valor econômico, pois se tratava
de material antigo destinado ao desmanche.
2 - o valor do suposto prejuízo ao erário indicado na peça acusatória, deve ser
considerado irrelevante do ponto de vista penal, à luz do princípio da insignificância, na
forma da Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, que, em seu art. 1º, inciso II, autoriza
o não ajuizamento de execuções fiscais pela Fazenda Nacional em casos cujo valor
consolidado do débito seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
3 – que o Acusado teria desistido voluntariamente de prosseguir com a conduta
delituosa, mesmo dispondo de meios para consumá-la, razão pela qual incidiria, no caso, a
causa excludente de punibilidade prevista no art. 31 do Código Penal Militar. Alega, ainda,
que os bens permaneceram sob a posse da organização militar, tendo sido deixados em local
distante do portão de acesso externo, circunstância que reforçaria a tese de desistência
voluntária.
4 – que o Acusado admitiu o cometimento da conduta do crime cuja autoria era
ignorada, de modo que, em caso de condenação, faz jus à aplicação da atenuante da confissão
espontânea, prevista no art. 72, III, “d” do Código Penal Militar.
Pois bem, o crime imputado ao Apelante, está previsto no artigo 303, § 2§, do
CPM que assim o define:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
O referido tipo penal é denominado pela doutrina como peculato imprórpio e
assim ensinam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1:
(...) no peculato impróprio, contemplado pelo § 2º do artigo analisado, também se tratando de
objeto mateiral traduzido por dinheiro, valor ou bem, ou seja, coisa móvel, tem-se a
modalidade do peculato-furto, cuja conduta nuclear é a subtração, praticada pelo agente ou
por ele facilitada. Em outros termos, o agente subrtrai, tira, toma, saca, sem o conhecimento e
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa. Deve o agente ter o propósito de
permanecer com a coisa (proveito próprio), ainda que temporariamente, ou entregá-la a
outrem (proveiro alheio). (...)
Frise-se, no entanto, que o agente público envolvido, para ter sua conduta subsumida na
figura do peculato impróprio, não precisa exclusivamente subtrair o bem móvel, podendo
apenas contribuir – por dolo, obviamente, ou teríamos o peculato culposo – para que alguém
subtraia, não necessitando este tratar-se de funcionário público; pode-se, por exemplo,
encontrar essa modalidade no caso do militar que distraia o responsável pela reserva de
armas, levando-o para tomar um café, enquanto alguém subtraia uma arma.
Curioso notar que essa figura torna-se inútil quando o funcionário público que contribui e o
terceiro que subtrai estejam em concurso de pessoas, ou seja, havendo um liame subjetivo,
pois que ambos responderão por peculato-furto na forma de subtração, uma vez que, pela
teoria de causalidade adotada pelo art. 29 (equivalência dos antecedentes, combinada com a
prevalência da teoria extensiva da aoutoria grafada no art. 53 do mesmo código, o militar
que, por exemplo, distrai o militar da reserva de armas para que outro furte é também
furtador, portanto, autor de peculato-furto.
(...)
Diferentemente do peculato próprio, no peculato impróprio não se exige estrita relação de
causa e efeito com a função, mas apenas uma facilidade dela decorrente (...); basta que dela
se tenha valido para subtrair ou contribuir para essa prática.
O objeto material do peculato impróprio é também dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, que não está na posse ou detenção do autor, ou, se estiver, em uma posse vigiada.
Como se percebe, trata-se de crime doloso, que exige a vontade livre e
consciente do agente em subtrair, ou contribuir para a subtração, de bem móvel alheio, em
proveito próprio ou de terceiro, valendo-se da facilidade proporcionada pela condição de
militar. Conforme exposto, a doutrina esclarece que, nessa modalidade de peculato, não é
necessário que o agente detenha a posse do bem, bastando que ele utilize sua função para
facilitar ou viabilizar a subtração. Em outras palavras, distingue-se do peculato próprio
justamente por não pressupor que o bem esteja sob a posse direta do agente, mas sim por este
se aproveitar da posição funcional para romper, de forma indireta, a guarda estatal sobre o
patrimônio público.
O elemento diferenciador, portanto, está no desvio da finalidade institucional da
função pública, utilizada pelo agente como meio de violação ativa da confiança nele
depositada, ainda que o bem subtraído não estivesse sob sua guarda direta.
A gravidade da infração não reside apenas no ato de subtrair, mas no fato de a
conduta ser praticada por quem, em razão de seu vínculo com a Administração, deveria
proteger o patrimônio público. Por essa razão, o legislador equipara, em reprovabilidade e em
sanção, o peculato-furto ao peculato próprio, reconhecendo em ambos um desvalor acentuado
da conduta por atentarem contra a moralidade e a confiança nas instituições públicas.
O tipo penal em comento admite a forma tentada, excetuada a modalidade
culposa, por sua própria natureza. Nos termos do art. 30, inciso II, do Código Penal Militar, a
tentativa ocorre quando, iniciada a execução do crime, este não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente, interrompendo-se o iter criminis. Nessas
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hipóteses, ainda que não haja a efetiva subtração ou destinação do bem, a conduta revela-se
penalmente relevante, desde que demonstrado o dolo específico e o início da execução apto à
consumação do delito, frustrado por fatores externos à atuação do agente.
Não obstante a irresignação manifestada pela Defesa em suas razões recursais, a
Sentença se mostra escorreita e não carece de reparos.
O conjunto probatório constante dos autos permite afirmar, com segurança, a
comprovação da materialidade e da autoria delitiva, relativamente ao crime de tentativa de
peculato-furto. Restou demonstrado que o Acusado, em comunhão de desígnios com o
Soldado LUCAS HONÓRIO DE ABREU, subtraiu e ocultou 1 (um) cunhete de munição,
contendo 50 (cinquenta) saquitéis de esferas de chumbo, pertencentes à Administração
Militar, com o propósito de, em momento oportuno, retirá-los da área militar e destiná-los à
venda. O crime, contudo, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes,
uma vez que o material subtraído foi localizado por outro militar antes de ser removido da
área em que se encontrava oculto, interrompendo-se, assim, o iter criminis.
No que concerne à materialidade detiva, salientamos que a res possuía valor
econômico e, consoante memória de cálculo acostada aos autos do IPM, o custo unitário do
saquitel de chumbo à época era de R$ 202,98 (duzentos e dois reais e noventa e oito
centavos), resultando assim, o valor total, correspondente aos 50 (cinquenta) saquitéis
subtraídos, na quantia de R$ 10.149,00 (dez mil, cento e quarenta e nove reais) - evento 30,
DILIG1, página 10-12.
Ademais, como bem esclarecido na Sentença, as fotografias da Seção de
desmanche e do local onde foi encontrado o cunhete com os saquitéis de
chumbo demonstram que o material foi levado da mencionada Seção e colocado em uma área
de matagal, próximo do campo de instrução da 2ª Cia de Suprimento (evento 10, DOC7, fls.
8-14 do IPM).
Durante o curso do IPM, a testemunha 3º Sgt IGOR BEZERRA GONÇALVES
relatou que, ao realizar a limpeza na área de instrução, deparou-se com um cunhete fechado,
porém com a tampa solta, e alguns saquitéis de chumbo espalhados no chão, à frente do
recipiente, como se tivessem caído. Diante da situação, informou imediatamente ao Chefe da
Equipe de Instrução, 1º Tenente Jacinto, encaminhando-lhe fotos do material encontrado.
Também no decorrer das investigações, o Acusado MATHEUS HENRIQUE
OLIVEIRA PAIVA confessou que, há algum tempo, recebeu os materiais do 2º Sgt CECÍLIO,
para armazená-los para eventual apoio em instruções diversas. Admitiu, ainda, que no dia 23
de abril de 2024, aproveitando-se da ausência de oficiais e sargentos da fração, juntamente
com o Sd LUCAS HONÓRIO DE ABREU, subtraiu os itens com o propósito de vendê-los.
Informou que teve acesso à sessão de desmanche utilizando-se das chaves que se
encontravam na Portaria do Pelotão de Suprimento de Munição (PSMUn), e que, após
embarcarem o material, chegou a se arrepender da ação e cogitou devolvê-lo. No entanto,
ficou com receio de ser descoberto. Ressaltou que apenas ele e o Sd LUCAS DE ABREU
participaram do transporte do material.
Por sua vez, LUCAS HONÓRIO DE ABREU, afirmou no IPM que aderiu à
participação após conversa com MATHEUS, de quem teria partido a iniciativa da subtração.
Relatou ter auxiliado no transporte dos saquitéis, reconhecendo que ambos pretendiam
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vender o material e obter vantagem financeira com a conduta. Declarou, ainda, que
aproveitaram a ausência de superiores para retirar os itens e deixá-los ocultos no campo de
instrução. Acrescentou que, no dia seguinte, sugeriu ao comparsa a devolução do material,
alegando ter agido por impulso, mas que desistiram da ideia por receio de serem vistos, em
razão do grande fluxo de viaturas no local.
O Diex n° 153-2 Cia Sup/Chefia, de 2/7/2024, do 10º Dsup, complementou a
elucidação dos fatos ao destacar que os réus se beneficiaram da facilidade de acesso à viatura
disponibilizada ao pelotão, justamente por integrarem a 2ª Companhia de Suprimento, o que
lhes conferia liberdade de movimentação no âmbito da unidade (evento 22, DOC4, fls. 14 da
APM).
Em Juízo, a testemunha 3º Sgt IGOR BEZERRA GONÇALVES confirmou
integralmente as declarações prestadas durante o curso das investigações, relatando que
encontrou o material subtraído ocultado em meio ao mato alto e sob pequenas árvores, a uma
distância aproximada de um a dois metros da entrada da área de instrução. Acrescentou que o
cunhete apresentava peso elevado e foi localizado em local distante da Seção de Desmanche,
motivo pelo qual acredita que tenha sido transportado por meio de viatura, dada a dificuldade
de deslocamento manual do referido objeto (evento 79, doc. 1 da APM).
O 2º Sgt CECÍLIO OLIVEIRA SANTOS, ouvido em Juízo, na condição de
testemunha do MPM, declarou, em síntese que o ex-Sd. MATHEUS HENRIQUE
OLIVEIRA PAIVA integrava a equipe há aproximadamente dois anos e conhecia a rotina e os
procedimentos da seção.
Esclareceu que os saquitéis de chumbo estavam sob guarda da Seção de
Desmanche para fins de descaracterização e posterior alienação, sendo parte do acervo
patrimonial da Administração Militar, cuja responsabilidade indireta cabia a ele, como
graduado responsável.
O depoente ressaltou que os Acusados se aproveitaram que não havia nenhum
oficial ou sargento presente na Seção na data dos fatos para subtrair o material. Informou que
a chave da Seção de Desmanche, embora lacrada na reserva de armamento, era retirada no
início do expediente e permanecia à disposição no Pelotão, podendo ser acessada pelos
militares lotados na unidade, o que teria facilitado o acesso dos acusados ao local e que
PAIVA, por ser habilitado, também tinha acesso autorizado à viatura utilizada na
movimentação do material.
Confirmou que o ex-Sd MATHEUS PAIVA solicitou e recebeu um cunhete
vazio, pois era inservível, mas não estava autorizado a retirar os saquitéis de chumbo da
seção de desmanche, e que qualquer movimentação desse tipo de material exigia a presença
de um graduado ou oficial. Salientou que a Seção de Desmanche era trancada e lacrada,
sendo seu acesso restrito e monitorado por lacres que deveriam ser conferidos pelo Comando
da Guarda.
Afirmou, que os Acusados confessaram a subtração, alegando arrependimento
posterior e confirmou que somente eles tiveram acesso ao local e participaram da retirada do
material, utilizando-se da estrutura e permissões inerentes à função que ocupavam.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O depoimento do Cap CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO, ouvido na
condição de testemunha do MPM ratifica e complementa os demais testemunhos. O Cap
discorreu, em síntese que era o Comandante da 2ª Companhia de Suprimento, confirmando
que os Acusados integravam sua subunidade e tinham acesso à Seção de Desmanche, local
onde se encontrava armazenado o material subtraído (saquitéis de chumbo), oriundo de
apreensão e sob guarda da Companhia, embora sem destinação definida.
Relatou que tomou conhecimento do achado do cunhete com chumbo no campo
por meio de fotos recebidas, identificando o material como pertencente à seção. Após acionar
o Sgt Cecílio, confirmou-se que o cunhete vazio estava sob posse do Sd PAIVA, e que os
saquitéis pertenciam à carga da Seção de Desmanche.
Em conversa com os Acusados, ambos confessaram a subtração, relatando que
aproveitaram a ausência dos superiores no dia 23/4/2024 e o fácil acesso à chave da Seção,
deixada sobre a mesa ou no claviculário. Utilizando uma viatura da Companhia, dirigiram-se
ao local, retiraram o material e o ocultaram próximo ao portão dos fundos do campo de
instrução, que estava aberto e sem controle de acesso, com intenção de removê-lo no dia
seguinte e posteriormente vendê-lo.
O Capitão confirmou que o local possui fácil acesso por estrada vicinal,
inclusive por civis, e que os acusados tinham plenas condições de concluir o furto, não o
fazendo apenas por terem sido descobertos.
Destacou, ainda, que a Seção de Desmanche não possuía câmeras nem alarmes,
embora tivesse controle por lacres, os quais foram rompidos pelos Acusados e confirmou que
os dois tinham pleno conhecimento de que não estavam autorizados a retirar o material. Por
fim, informou que a viatura utilizada não possui rastreador e que apenas militares da seção
têm acesso às chaves.
Ouvidos em Juízo, os Acusados ratificaram a confissão da prática delitiva,
corroborando integralmente as versões apresentadas pelas testemunhas. Admitiram que,
embora tivessem plena liberdade para dar continuidade à empreitada criminosa e remover o
material da Organização Militar, diante da ausência de vigilância, desisitram da empreitada,
optando por abandoná-lo ainda dentro dos limites da OM. Justificaram que, devido ao horário
avançado, não foi possível devolver o material no mesmo dia, e que, ao tentarem retornar na
manhã seguinte para fazê-lo, desistiram diante do intenso fluxo de viaturas na área de campo,
temendo serem flagrados.
Diante do robusto conjunto probatório, o Conselho de Justiça, com acerto,
concluiu que a consumação do iter criminis restou interrompida por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes, afastando, assim, a tese de desistência voluntária.
É relevante salientar que o material subtraído não chegou a sair da esfera de
vigilância da Organização Militar. Apesar de ter sido ocultado em área de matagal, nas
proximidades do campo de instrução, foi localizado pelo 3º Sgt IGOR BEZERRA
GONÇALVES ainda no interior da OM, o que frustrou a conclusão do intento criminoso dos
Acusados de remover o material e destiná-lo à venda. Assim, mostra-se escorreita a
fundamentação constante da Sentença, que, de forma precisa e bem motivada, consignou que
o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurando a
forma tentada do delito, na foram do art. 30, II, do CPM, nos seguintes termos:
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) o objeto alvo do furto (cunhete com 50 saquiteis de chumbo) não chegou a ser retirado da
esfera de vigilância da Vítima (a Administração Militar), tendo em vista que ainda estava na
área da OM e sabemos que uma Unidade Militar possui algum sistema de vigilância que deve
ser superado para haver a posse desvigiada. Logo, não houve a efetiva inversão da posse,
apta a configurar a consumação do delito de peculato-furto, porque o iter criminis foi
interrompido, pelos autores, para a consumação ser efetivada em outro dia. Por
circunstâncias alheias a vontade deles, os objetos escondidos foram descobertos por militares
que percorriam a área da Unidade Militar.
Considerando que a consumação do delito foi obstaculizada, à luz da jurisprudência
majoritária do Superior Tribunal Militar, impõe reconhecer que o fato narrado na denúncia
consubstancia-se na modalidade TENTADA, nos termos do art. 30, II, do CPM, haja vista que
iniciada a execução, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Considerando o não esgotamento de todas as etapas do iter criminis, notadamente a não
retirada do bem da esfera de disposição e vigilância da Administração Pública Castrense,
impõe-se o reconhecimento da subtração na modalidade tentada, não havendo falar em crime
consumado. (...)
A alegação apresentada por MATHEUS PAIVA, no sentido de que teria
desistido voluntariamente da subtração do material, sob o argumento de que poderia ter
deixado a área militar livremente, sem qualquer vigilância, mas optou por abandonar os
objetos, não se revela minimamente plausível. A tese defensiva carece de credibilidade,
sobretudo diante das próprias declarações do Acusado, que afirmou ter escondido o material
com a intenção, juntamente com o Sd LUCAS DE ABREU, de retornar posteriormente ao
local para recolher o material e retirá-lo com o uso de veículo particular, com o propósito de
vendê-lo.
Ainda nesse contexto, a pretensão da DPU de ver aplicada a figura da
desistência voluntária não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a desistência
não foi acompanhada de qualquer ato concreto que a demonstrasse, tal como a devolução
espontânea do material à Seção de Desmanche ou mesmo a comunicação do fato aos
superiores hierárquicos, com o intuito de regularizar a situação e cessar os efeitos da conduta
delituosa.
Ao revés, os Acusados mantiveram o material oculto, e a consumação do crime
apenas não se concretizou por circunstâncias alheias às suas vontades, em especial, pela
movimentação de viaturas no local e pela posterior descoberta do material por um terceiro.
Ressalte-se que os itens permaneceram abandonados em área vulnerável, suscetíveis de
serem retirados da organização militar a qualquer momento, o que só não ocorreu porque
foram localizados oportunamente pelo 3º Sgt IGOR BEZERRA GONÇALVES.
Dessa forma, resta evidenciado que a interrupção do curso do delito não
decorreu de vontade própria, mas sim de fatores externos e imprevistos que frustraram o
intento criminoso. Por conseguinte, escorreito o enquadramento da conduta como peculato-
furto na forma tentada, nos termos do art. 303, §2º, combinado com o art. 30, inciso II, ambos
do CPM.
Quanto à aplicação do princípio da insignificância, de maneira correta, foi
inadmitida pelo Conselho de Justiça, que considerou que a tese não encontra respaldo nos
elementos constantes dos autos.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao contrário do que sustenta a DPU, conforme se extrai do depoimento
do 2º Sgt CECÍLIO OLIVEIRA SANTOS, em Juízo, o material subtraído possuía destinação
específica, tendo sido recolhido do paiol e encaminhado à Seção de Desmanche para fins de
descaracterização, consistindo no desmonte dos saquitéis de chumbo com vistas à alienação
regular.
No mesmo sentido, o Cap CARLOS DE OLIVEIRA PEIXOTO confirmou que,
embora o material fosse oriundo de apreensão realizada há anos, permanecia sob a guarda da
2ª Companhia e possuía valor econômico considerável, tendo em vista que o chumbo é
comercialmente aproveitável e de fácil revenda.
Ainda que a Defesa tenha alegado que o valor estimado do prejuízo de R$
10.149,00 (dez mil, cento e quarenta e nove reais) não justificaria a persecução penal à luz de
parâmetros utilizados pela Receita Federal e pela Lei nº 10.522/2002, cumpre destacar que tal
analogia não se sustenta no âmbito penal militar. Isso porque os critérios utilizados pela
União para dispensar o ajuizamento de execuções fiscais têm natureza meramente
administrativa, baseando-se em razões de economia processual e conveniência fiscal, o que
em nada se relaciona com a tutela penal, devendo prevalecer a independência entre as esferas
civil e penal.
O crime ora imputado, tipificado como peculato-furto, possui objeto jurídico
muito mais abrangente que o simples valor econômico do bem subtraído, atingindo
diretamente os pilares da hierarquia, da disciplina e da integridade do patrimônio sob a
guarda da Administração Militar, valores essenciais à manutenção da ordem e da confiança
institucional no seio das Forças Armadas.
Portanto, a tentativa de aplicação do princípio da insignificância revela-se
manifestamente inadequada ao caso concreto, não apenas por ausência dos requisitos
firmados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas também por representar
grave risco de desestimular a observância dos deveres funcionais e reforçar a ideia de
impunidade no âmbito castrense.
Dessa forma, mostra-se incabível o acolhimento da tese absolutória sob
fundamento de atipicidade material, porquanto a conduta dos acusados ofende, de maneira
significativa, os bens jurídicos tutelados pela norma penal militar, sendo evidente a relevância
penal do fato.
Nesse sentido, nos orienta a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
ART. 249 DO CPM. PRELIMINAR DA PGJM. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MÁXIMO DA
PENA COMINADA EM ABSTRATO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
CRIME PERMANENTE. VALOR ABAIXO DO LIMITE PARA EXECUÇÃO FISCAL. LEI Nº
10.522/2022.
INDEPENDÊNCIA
DAS
ESFERAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVIMENTO DA
CONDENAÇÃO. MAIORIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PENA IN CONCRETO.
MAIORIA. Rejeita-se a preliminar que sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva pelo máximo da pena cominada em abstrato, tendo em vista que quando se tratar de
crime permanente, o termo inicial da contagem do prazo prescricional dar-se-á quando cessar
a permanência. Unanimidade. Incorre no crime insculpido no art. 249 do CPM quem se
apropria de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza causando dano ao
patrimônio do lesado, quando o agente delitivo tiver pleno conhecimento de que a citada coisa
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

é alheia. No ordenamento jurídico pátrio vige o princípio da independência das esferas, ou
seja, podem acarretar consequências diversas na esfera administrativa, civil, penal e,
sobretudo, tributária quando da prática de determinada conduta. Inobstante a Lei nº
10.522/2022, em seu art. 20, preconizar – na esfera tributária – o arquivamento de
execuções fiscais com valor igual ou inferior àquele estabelecido, em ato do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, não significa que o acusado está isento de suas
responsabilidades pelos atos que praticou no âmbito penal. No crime in tela, demonstrados
os depósitos sucessivos, erroneamente, de verba da Administração Militar da qual o
destinatário não fazia jus e o assenhoramento desses valores por ele, comprovado está a
incorrência no crime consubstanciado no art. 249 do CPM, sendo a condenação medida
impositiva. Em virtude da ocorrência da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e
a presente data, pela aplicação do quantum da pena em concreto, ela deverá ser declarada ex
officio. Apelo provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000346-67.2022.7.00.0000.
Relator: Min. ODILSON SAMPAIO BENZI. Publicação: 4/8/2023).
Por fim, não merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, III, "d", do Código Penal Militar. Isso
porque tal benefício pressupõe que o agente confesse espontaneamente a autoria de fato até
então desconhecido ou atribuído a outrem, o que manifestamente não se verifica no caso
concreto.
No presente feito, a suspeita recaiu de imediato sobre o ex-Sd MATHEUS
PAIVA, tão logo identificado o cunhete encontrado na área de campo, por se tratar de objeto
cuja posse havia sido por ele solicitada ao 2º Sgt CECÍLIO, sob a justificativa de inutilidade
para descarte. A partir desse fato objetivo, a vinculação do Acusado à subtração se revelou
evidente, tornando sua confissão qualificada em uma tentativa de explicação para um quadro
já indiciário e fortemente comprometedor.
Ademais, como se extrai dos autos, a confissão somente foi prestada após a
instauração formal da apuração e mediante prévia identificação dos Acusados como os únicos
com acesso à Seção de Desmanche, bem como após terem sido confrontados com fotografias
e depoimentos que indicavam, de forma clara, sua participação nos fatos. Não houve,
portanto, qualquer manifestação espontânea de arrependimento anterior à instauração da
persecução penal ou capaz de colaborar com a elucidação de fatos desconhecidos.
Em suma, a confissão dos Acusados, além de tardia, foi claramente provocada
pela robustez dos elementos de prova já reunidos e não preenche os requisitos legais e
doutrinários para a concessão da atenuante pretendida. Por essa razão, o pedido da Defesa
deve ser integralmente rejeitado.
Portanto, considerando que a conduta mostrou-se típica, antijurídica e culpável,
não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade do Acusado, a
condenação deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo da Defensoria
Pública da União, para manter a Sentença a condenatória recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377255v23 e do código CRC 345d1b24.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 29/10/2025, às 18:16:32
1. Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. – 4 ed. – São Paulo: Saraiva,
2014. pp. 1431.
7000040-21.2024.7.10.0010
40001377255 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR